Tribunal: TJSP
Processo: 1007019-71.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ré considerada revel por não regularizar a representação processual (art. 76, §1o, II). Inexigibilidade do débito declarada. Existência de inscrições pretéritas. Relator que, registrando seu entendimento pessoal, se curva ao entendimento da Câmara para

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ré considerada revel por não regularizar a representação processual (art. 76, §1o, II). Inexigibilidade do débito declarada. Existência de inscrições pretéritas. Relator que, registrando seu entendimento pessoal, se curva ao entendimento da Câmara para aplicação, in casu, da Súmula 385 do STJ. Danos morais não caracterizados. Sentença e sucumbência mantidas. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007019-71.2015.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
REGINALDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIDER FARMA LTDA. -
ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007019-71.2015.8.26.0533 -Voto no 9874
2
Voto no 9.874
Apelação no 1007019-71.2015.8.26.0533
Apelante: REGINALDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: LÍDER FARMA LTDA. - ME.
Comarca: Santa Bárbara D' Oeste (3a Vara Cível)
Juiz: Paulo Henrique Stahlberg Natal
Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c./c. reparação por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Ré considerada revel por não regularizar a
representação processual (art. 76, §1o, II). Inexigibilidade do
débito declarada. Existência de inscrições pretéritas. Relator que,
registrando seu entendimento pessoal, se curva ao entendimento da
Câmara para aplicação, in casu, da Súmula 385 do STJ. Danos
morais não caracterizados. Sentença e sucumbência mantidas.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Reginaldo de Souza contra a
sentença de fls. 77/80, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
c./c. reparação por danos morais, promovida em face Líder Farma Ltda Me.
A ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
torno definitiva a medida concedida antecipadamente, declaro
inexistente o débito especificado na inicial e determino que o
respectivo registro seja excluído definitivamente dos cadastros de
crédito em nome do autor.
Embora reciprocamente sucumbentes, deixo de condenar o autor ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, já que foi
reconhecida a revelia dela. Condeno a ré ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do procurador do autor, em valor
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 25/10/2019 (fls. 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007019-71.2015.8.26.0533 -Voto no 9874
3
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade
judiciária às fls. 27. Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do
art. 1.007, §3o do CPC.
O Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para fixação de indenização
por danos morais em 20 (vinte) salários mínimos. Em síntese, alega que apesar da
existência de débitos pretéritos, houve indevida negativação realizada pela Apelada. Aduz
que tentou resolver o problema administrativamente, mas lhe era cobrado o valor, bem
como que “se viu privado de realizar compras a créditos e pelas cobranças diárias”.
Argumenta que não possui inscrições legítimas.
A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado às fls. 92.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
REGINALDO DE SOUZA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedido de reparação de danos morais, com pedido de
tutela antecipada, em face de LÍDER FARMA LTDA ME. Aduziu que, no mês
de maio de 2013, foi impedido de efetuar uma compra a prazo, pois em seu
nome constava uma restrição de crédito, no valor de R$ 144,60 (cento e quarenta
e quatro reais e sessenta centavos), vencida em 18/12/2012. Alegou, no entanto,
que desconhece a origem da dívida, tampouco autorizou qualquer compra em
seu nome, de modo que tal deve ser excluída. Disse que, embora houvesse outros
débitos cadastrados em seu nome, desconhece a origem de todos eles, os quais,
inclusive, foram retirados pelas supostas empresas credoras. Disse também que a
ré não compareceu à audiência realizada nos autos da Reclamação no 394/2015,
o que comprovou seu desinteresse na realização de uma composição amigável
para solução do problema. Assim, a ré está cometendo ato ilícito, imputando ao
autor a responsabilidade por um débito que não lhe pertence e causando-lhe
dano moral. Pleiteou a concessão da tutela antecipada para que fosse
determinado que a ré se abstivesse de lançar o nome do autor nos meios de
restrições bancárias e nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena
de incidência de multa. Requereu, ao final, a procedência da ação para que fosse
declarada a inexistência, perante a ré, de qualquer débito decorrente da duplicata
no valor de R$ 144,60, bem como para que fosse esta condenada ao pagamento
de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente a 20 (vinte)
salários mínimos. Juntou documentos.
A fls. 27, foi deferido ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, assim
como foi determinado à ré que retirasse a restrição lançada em nome dele.
Pela ré foi dito que pretendia a produção de prova oral (fls. 54), ao passo que o
autor não se manifestou acerca das provas (fls. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007019-71.2015.8.26.0533 -Voto no 9874
4
Por decisão proferida a fls. 72, a ré foi considerada revel, já que não regularizara
sua representação processual, conforme lhe fora determinado a fls. 60 e 68,
motivo pelo qual foi tornada sem efeito a contestação juntada a fls. 33/46.
É importante lembrar, por primeiro, o disposto no art. 76, §1o, II, do CPC:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável
para que seja sanado o vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
Considerando o teor expresso do dispositivo legal supratranscrito, correta a
decretação de revelia da Apelada. Frise-se que os efeitos da revelia abrangem tão somente
às questões fáticas e não as de direito.
No caso concreto, verifica-se que não foi produzida nos autos qualquer prova
que demonstrasse a origem e legitimidade do débito do Apelante com a Apelada que
ocasionou a negativação de seu nome, portanto, correta a sentença em declarar a
inexigibilidade do título negativado.
O presente recurso discute a indenização por danos morais que foi afastada
pelo MM Juízo de primeiro grau em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Na inicial o Apelante informou que existiam outras cobranças indevidas em seu
nome pelas empresas Vivo e Banco Triângulo que, após reclamação no Procon, as referidas
empresas reconheceram o equívoco e cancelaram os débitos, conforme documentos de fls.
25/26.
No documento de fls. 10, verifica-se que na consulta ao SPC em 06/05/2013
haviam sete débitos negativados, nenhum deles das duas empresas indicadas,
disponibilizados entre 15/02/2013 e 25/04/2013.
O Apelante comunicou a ocorrência em 06/05/2013, sendo lavrado boletim de
ocorrência não criminal, no qual o Apelante informou não reconhecer os setes débitos
negativados e que não autorizou as compras (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007019-71.2015.8.26.0533 -Voto no 9874
5
Nos documentos de fls. 11/12 e 13, consultas ao SPC em 30/03 e 13/01/2015,
respectivamente, constam a existência de três débitos: dois das Casas Bahia,
disponibilizados em 21/02/2013 e um da Apelada, disponibilizado em 01/06/2013.
Em relação a Apelada, comprovou o Apelante que tentou resolver o problema
junto ao Procon, mas não houve comparecimento de representante da Apelada (fls. 16/17),
sendo encaminhado ao CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos à Cidadania
(fls. 18/19), no qual a Apelada apresentou justificativa alegando a legalidade da inscrição
(fls. 21/23), juntando o documento de fls. 24 contendo assinatura supostamente lançada
pelo Apelante.
Em relação aos dois débitos apontados pela Casas Bahia, o Apelante juntou
temo de audiência de fls. 20, no qual não houve acordo e foi solicitada a designação de
nova audiência.
O débito discutido nos autos no valor de R$ 144,60 (cento e quarenta e quatro
reais e sessenta centavos), tinha como data de vencimento 18/12/2012 e como data de
inclusão 01/06/2013. Observa-se no documento juntado pelo próprio Apelante às fls.
23/24, que há mais dois apontamentos, ambos apontados pela Casas Bahia (R$ 310,80 e
341,20), com mesma data de vencimento (26/12/2012) e disponibilizados em 21/02/2013.
A contestação (fls. 33/36) e documentos (fls. 37/46) apresentados pela Apelada
foram tornados sem efeitos, em cumprimento a determinação de fls. 72.
Em réplica, o Apelante aduziu que a assinatura no documento apresentado era
uma falsificação grosseira, bem como que foi vítima de fraude, seu nome foi negativado
por outras empresas e que “a maior parte destas empresas reconheceram
extrajudicialmente a fraude e retiraram o nome do autor do SCPC” [destaquei] após
reclamação junto ao Procon.
Registre-se que as assinaturas lançadas nos recibos apresentados pela Apelada
na sua defesa na reclamação extrajudicial realizada pelo Apelante (fls. 24) possuem
assinatura diferente da assinatura constante do documento de identidade do Apelante (fls.
09). Porém, considerando que a contestação e documentos foram considerados sem efeito,
nenhuma das partes pleiteou perícia grafotécnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007019-71.2015.8.26.0533 -Voto no 9874
6
As partes foram instadas a especificar provas (fls. 52). A Apelada pleiteou a
produção de prova oral (fls. 53/54), enquanto o Apelante quedou-se inerte, conforme
certificado às fls. 57.
O Apelante nada informou sobre a nova audiência designada em relação a
Casas Bahia, bem como durante a instrução não comprovou que esses dois débitos
anteriores foram cancelados pela Casas Bahia por reconhecer a irregularidade da inscrição,
ônus que incumbia ao Apelante para comprovar que não possuía inscrições legítimas.
Correto o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tanto que a Apelada
não se insurgiu, registrando-se que o patrono constante na manifestação de fls. 53/54
constou das intimações/publicações realizadas no presente feito.
Em que pesem as alegações do Apelante, não apresentou documento para
comprovar que os dois débitos pretéritos eram ilegítimos, destacando que poderia
apresentar novos documentos nos termos do art. 435 do CPC.
A Apelada possuía documento assinado que, a princípio, justificava a
negativação do nome do Apelado, motivo pelo qual não estava obrigada a reconhecer a
irregularidade do débito extrajudicialmente.
Resguardada a minha convicção pessoal sobre a questão, no sentido de ser
cabível indenização por danos morais sob o argumento de que a existência de negativações
anteriores não autorizariam a negligência daquele que realiza posteriores e indevidas
restrições, registro que me curvando ao Princípio da Colegialidade tenho acompanhado o
entendimento firmado por esta Colenda 34a Câmara de Direito Privado no que tange à
aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, a pretensão de
danos morais fica afastada.
Como é cediço, para se afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, exige-se
a prova da ilegitimidade da inscrição preexistente, o que definitivamente não se verificou
na hipótese dos autos, haja vista que o Apelante não comprovou a irregularidade dos dois
débitos anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007019-71.2015.8.26.0533 -Voto no 9874
7
Diante de tais circunstâncias, o abalo psicológico por eventual pecha de mau
pagador não pode ser atribuído à inclusão procedida pela Apelada, descabendo danos
morais.
Este é o entendimento consolidado nesta 34a Câmara de Direito Privado,
consoante se verifica das ementas dos julgados abaixo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DA
AUTORA
DE
COBRANÇA
INDEVIDA
POR
SERVIÇOS
NÃO
CONTRATADOS. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO PRODUZIU
PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO
A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE GEROU O APONTAMENTO.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DECLARADA. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.
DESCABIMENTO.
APONTAMENTO
ANTERIOR.
ILEGITIMIDADE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385,
DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO
DA
PERSONALIDADE.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS. CABIMENTO. SENTENÇA
RFORMADA EM PARTE. Apelação parcialmente provida. (TJSP Apelação no
1100869-86.2016.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 21/02/2018).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais.
Telefonia. Sentença de procedência parcial. Apontamentos preexistentes em
cadastro de inadimplentes. Dano moral não configurado. Súmula 385do E. STJ.
Inexistência de prova inequívoca acerca da contratação dos serviços de telefonia,
cujo encargo era da ré. Redução, porém, dos honorários sucumbenciais devidos
pela ré, ora fixados por equidade, ante a pequena monta do proveito econômico
obtido pela autora. Apelo da autora improvido, provido em parte o da ré. (TJSP
Apelação no 1000990-11.2016.8.26.0067, Rel. Des. Soares Levada, j.
19/04/2018).
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais julgada parcialmente procedente. Contratação não comprovada.
Irregular inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.
Preexistência de anotações. Inexistência de dano a indenizar (Súmula 385, STJ).
Sentença de parcial procedência mantida, majorados os honorários advocatícios
devidos ao patrono da ré, nos termos do art. 85, §11o, do CPC. Recurso
improvido. (TJSP Apelação no 1005599-31.2014.8.26.0609, Rel. Des. Nestor
Duarte, j. 20/03/2018).
Diante de tais circunstâncias, afastam-se os danos morais pleiteados.
III – Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos constantes
do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007019-71.2015.8.26.0533 -Voto no 9874
8
Considerando que a Apelada não regularizou sua representação processual até
o momento, descabe fixação de honorários recursais em seu favor, em razão do
desprovimento integral do recurso da parte autora.
L. G. Costa Wagner
Relator